Tribunal: CARF
Processo: 13811.003620/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.003620/2008-63
ACÓRDÃO
3001-002.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 23/05/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO.
ÔNUS DE PROVAR A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Nos processos derivados de compensação/ressarcimento, a comprovação
do direito creditório incumbe ao requerente a obrigação de municiar os
autos todos os elementos de prova inerentes ao alegado, não sendo nula a
decisão que nega o direito perquirido em razão de ausência de
fundamentação probante. Também, no mesmo sentido, em razão do ônus
da prova, não é nulo o despacho decisório que deixa de investigar a origem
do crédito perseguido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003620/2008-63
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório elaborado pela unidade de origem, até seu
julgamento, onde ele nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO em formulário, relativo à
COFINS, entregue em 23/05/2008, no valor de R$ 45.210,24, referente ao PA
maio/2003, no qual a contribuinte pretende crédito da inclusão indevida na base
de cálculo da Cofins do ICMS, porque imposto não configura faturamento.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório,
no qual a Delegacia de origem sumariamente indeferiu o pedido de restituição,
porque esse somente poderia ser efetuado mediante formulário aprovado se
comprovada a impossibilidade ou a ocorrência de falha na utilização do programa,
ressalvado ainda que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins não
tem amparo legal.
Negado o pedido e sendo cientificado o requerente, foi apresentada manifestação
de inconformidade onde se alega, em resumo, que:
1) o crédito a ser restituído decorre do recolhimento da contribuição com a
inclusão do ICMS em sua base de cálculo. Na base de cálculo das contribuições
(PIS/Cofins), no regime não-cumulativo, não se inclui o ICMS por ela pago. O valor
do imposto não possui natureza de faturamento, sendo mera despesa. Desta
forma, a lei não poderia chamar de receita aquilo que não é. Ressalta a posição do
STF sobre a matéria;
2) Discorre sobre busca da verdade material e enriquecimento ilícito do Estado,
afirmando que o motivo pelo qual não apresentou seu pedido através do
programa PER/DCOMP está cabalmente comprovado, qual seja: o programa em
referência exige a vinculação a um DARF pago, porém o crédito solicitado decorre
de crédito a maior por meio de Declaração de Compensação realizada em
formulário, provada a ocorrência de motivos objetivos de não utilização do
programa eletrônico.
É o relatório.
Em 08/02/2017, a 2a Turma da DRJ/JFA realizou sessão, onde foi pautado o
processo em testilha, sendo que através do Acórdão sob no 09-61.757 exarou sua decisão, por
unanimidade, reconheceu em parte a manifestação de inconformidade, considerando o formulado
pedido em papel e não reconheceu o direito creditório pleiteado, por inexistente.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003620/2008-63
3
Por meio do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem a Recorrente, em
27/03/2017 teve ciência do acórdão supramencionado, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos.
Em 26/04/2017 aviou o presente remédio recursivo, em síntese, alegando:
 Tempestividade
 Fatos
 Da preliminar:
 Da decisão definitiva proferida pelo stf no julgamento do RE no 574.706 com
repercussão geral reconhecida;
 MÉRITO:
 Da vinculação do per/dcomp à processo administrativo fiscal no
13502.000427/00-36;
 Da atividade exercida pela recorrente e o regime de recolhimento das
contribuições para o pis e a COFINS;
 A não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS;
 Dos princípios que devem reger o processo administrativo fiscal dos
princípios que devem reger o processo administrativo fiscal;
 Do enriquecimento ilícito do estado;
 Pedido de reconhecimento do seu direito creditório.
Chegando ao CARF o processo foi sorteado eletronicamente, sendo a mim
distribuído.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao julgamento.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003620/2008-63
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. DA DECISÃO DA DRJ
Reconheceu a unidade de origem que o programa de PER/COMP da RFB não
oferece opção para restituição de pagamento indevido ou a maior cujo crédito seja proveniente
de compensação em formulário, onde ele (programa) exige a vinculação a um DARF pago.
Por essa razão, reconheceu a forma escrita elaborada pela Recorrente para pleitear
o direito creditório.
Entretanto, a compensação que extinguiria o débito de COFINS do PA 05/2003,
onde estaria incluída parcela paga a maior, em função da inclusão na base de cálculo da
contribuição do ICMS, não foi homologada em consequência da decisão definitiva no âmbito
administrativo, através do Acórdão no 9303-00.626, da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Sessão de 02/02/2010, que deu provimento ao Recurso Especial do Procurador da PGFN, proferido
no processo administrativo fiscal 13502.000427/00-36.
Nessa razão, concluiu que, inexistindo a extinção por compensação do débito da
COFINS do PA 05/2003, não há pagamento indevido ou maior que pudesse gerar o direito
creditório pretendido pela contribuinte.
Eis, a razão do presente remédio recursivo.
4. PRELIMINAR
4.1. Da decisão definitiva proferida pelo STF no julgamento do re no 574.706 com
repercussão geral reconhecida.
No desenvolver de sua tese defensiva tenta, por via oblíqua, reabrir a discussão nos
autos do PAT sob no 13502.000427/00-36, o que impossível, haja vista que aqui não é o caminho
processual adequado.
Traz à baila a decisão do STF no RE no 574.706, onde se declarou que o ICMS não
integra a base de cálculo do PIS/COFINS, e seu efeito vinculante por ser questão de repercussão
geral.
Ora, ineficaz é a tese nesse momento, pois o que se trata no presente é o pedido de
compensação, mas, não se pode der o que se persegue, pois EM UM OUTRO PAF não foi
reconhecido o crédito que se perquiri.
O momento de reconhecer o crédito foi no PAT sob no 13502.000427/00-36. Com lá
não o reconheceu, não há o que compensar.
Rejeito a preliminar.
5. MÉRITO.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003620/2008-63
5
5.1. Da vinculação do per/dcomp à processo administrativo fiscal no
13502.000427/00-36.
Para justificar a possível vinculação entre os processos administrativos em
destaque, alega que a compensação é modalidade de extinção do crédito tributário, nos termos
do art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, principalmente, por ser a DCOMP confissão
irretratável de dívida.
Diz ainda que, em que pese ser discutido em processo autônomo a certeza e
liquidez dos créditos para compensar, esse mesmo crédito não pode ser glosado nos autos do
processo que se julga agora.
Entretanto, não se pode olvidar que os processos são autônomos, embora o
presente necessite de resultado daquele para se reconhecer o direito a compensação, mas se
torna impossível quando não se tem naquele o reconhecimento da liquidez e da certeza do crédito
a compensar.
O que se pretende no presente caso é a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, daquilo que não tem definição definitiva. Exatamente, o que não permite o CTN.
Confira:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Em que pese o fato de o caso e tela se pretende o reconhecimento a liquidez e a
certeza do crédito em PAF, o que a Recorrente pretende é exatamente isso, a compensação de um
crédito inexistente.
Sem razão a Recorrente.
5.2. Da atividade exercida pela Recorrente e do regime de recolhimento das
contribuições para o PIS e a COFINS
Apresenta o objeto social da Recorrente, onde, segundo ela, poder-se-á concluir
que o resultado do exercício de suas atividades (seja o seu faturamento, seja a sua receita) está
sujeito a incidência do PIS e da COFINS, sendo certo que, após a vigência das Leis no. 10.637/2002
e 10.833/2003, respectivamente, em 01/12/2002 e 01/02/2004, ela passou a apurar o PIS, e
depois a COFINS, sob o regime não-cumulativo.
Diz que o acórdão guerreado se apropria de fundamento de que o crédito em
questão se refere ao recolhimento de PIS/COFINS sob o regime cumulativo. Entretanto, isso não se
observa.
Diz que independe se o regime é cumulativo ou não, pois em ambos os casos
pretende a inclusão do ICMS na base de cálculo.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003620/2008-63
6
Alega que recolheu as contribuições em tela incluindo-as nas suas bases de cálculo
a parcela do ICMS incidente nas operações que se traduziram nas suas receitas. Que recolheu PIS
e COFINS a maior em razão da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Prossegue seus argumentos, alegando ser inconstitucional a inserção na “base de
cálculo” do PIS e da COFINS do valor relativo ao ICMS incidente sobre as atividades. Entendimento
do STF no julga do RE n° 574.706, acarretando, o direito da Recorrente de ter o seu crédito
restituído.
5.3. Da não inclusão do ICMS na base de cálculo do PI e da COFINS; Do
enriquecimento ilícito do estado.
Com perfulgente argumento jurídico doutrinário ou jurisprudencial desenvolveu sua
tese, onde justifica o requerido, mas que não há de ser reconhecido por carecer de provas que
demonstrem a ocorrência dos fatos que substanciaria seu pleito.
Não se pode olvidar que nos processos derivados de pedidos de compensação /
ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, não sendo passível de nulidade as decisões que
não homologuem a compensação.
Assim, majoritariamente pensa a Corte. Confira algumas ementas:
Número do processo: 10865.901297/2014-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010 PEDIDOS DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DESPACHO DECISÓRIO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Nos processos
derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes, não sendo nulo, por ausência de fundamentação, o
despacho decisório que deixar de homologar a compensação por não haver
investigado a origem do crédito pleiteado.
Número da decisão: 3401-006.270
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso. (assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan -
Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara
Cristina Sifuentes, Tiago Guerra Machado, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003620/2008-63
7
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Rosaldo Trevisan.
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN
Número do processo: 10865.902855/2015-45
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/03/2011 a 31/03/2011 PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes, não sendo nulo, por ausência de fundamentação, o despacho
decisório que deixar de homologar a compensação por não haver investigado a
origem do crédito pleiteado.
Número da decisão: 3401-006.280
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso. (assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan -
Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara
Cristina Sifuentes, Tiago Guerra Machado, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Rosaldo Trevisan.
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN
Número do processo: 12448.928177/2011-63
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 23 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Oct 22 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do
Pedido de Ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003620/2008-63
8
9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de compensação,
não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de restituição
ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE. Não
apresentada, à fiscalização, a documentação hábil e idônea e os demais
elementos necessários à verificação da legitimidade do direito creditório alegado
é de se indeferir o pleito de ressarcimento. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE
PROVA. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado. DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS. O prazo
decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a
certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos
tomados pela contribuinte.
Número da decisão: 3201-009.279
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Paulo Roberto Duarte Moreira -
Presidente (documento assinado digitalmente) Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio
Lafetá Reis, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Nome do relator: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Número do processo: 10882.904108/2012-91
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Mar 17 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA DE SALDO. Detalha a composição do saldo de períodos anteriores
apurada pelo sistema, que não há qualquer valor disponível em janeiro/2008 para
futuras deduções de débitos (coluna SCAN - Saldo Credor de Período Anterior
Não-Ressarcível), decorrente dos vários lançamentos a débito e a crédito de
períodos anteriores. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
LIQUIDEZ E CERTEZA. Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente
são passíveis de (restituição/compensação caso os indébitos reúnam as
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003620/2008-63
9
características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o
contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA. A finalidade da prova
é a formação da convicção do julgador quanto à existência dos fatos. É relevante
que os fatos estejam provados a fim de que o julgador possa estar convencido da
sua ocorrência. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
Número da decisão: 3302-010.511
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-010.505, de 24 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento
do processo 10882.900829/2013-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado. (assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius
Guimaraes, Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário.
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN dá à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a prerrogativa de estabelecer condições para que as compensações possam
realizarem-se.
Desta forma, o inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003620/2008-63
10
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal;
Portanto, como dizem os latinos, ‘na clareza da lei cessa sua interpretação’. Assim,
regra para compensação de créditos tributários por apresentação de Declaração de Compensação
(DCOMP), HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE de demonstração da certeza e liquidez.
Assim, seguindo essa seara, no caso em testilha, a demonstração da certeza e
liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é condição ‘sine qua non’ para que a
Autoridade Fiscal possa apurar a existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e
liquidez que o torna exigível.
E, no caso carece de elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja o seu não reconhecimento
5.4. Dos princípios que devem reger o processo administrativo fiscal.
Traz em sua peça recursiva diversos princípios que orientam o processo
administrativo tributário, para o fim de estabelecer diretriz de atuação segura, transparente e
motivada que deve delinear o PAF.
Nessa seara, requer a observância de todos eles para reformar o Acórdão sob no 09-
61.737 da unidade de origem.
Entretanto, não vejo razão, pois se houvesse a reforma do supramencionado
acórdão estar-se-ia agredindo o princípio da legalidade, pois, como alhures dito, com fulcro no
CTN, não se pode ressarcir/compensar um crédito onde não se tem a certeza e a liquidez.
5.5. Enriquecimento ilícito do estado
Todo o recurso tem como matéria de fundo a compensação de um crédito não
reconhecido por força de decisão em processo administrativo, que não esse. Entretanto, a
Recorrente quer o reconhecimento de restituição.
A seara eleita nesse momento é indevida, pois se na via adequada não houve o
reconhecimento da certeza e liquidez do crédito, respeitando a autonomia dos processos, não
pode esse reconhecer aquilo que foi negado naquele, sob pena de afronta de, se não todos, mas
pelo menos quase todos os princípios constitucionais.
Não desconsiderando toda tese levantada pela Recorrente, mas o que é
enriquecimento ilícito, se não a constituição de auferir vantagens de forma ilegal?
No presente caso o estado não está auferindo vantagens de forma ilegal, pois
houve um processo administrativo, com observância de todos os princípios, onde não se
reconheceu a liquidez e certeza de um crédito pleiteado.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003620/2008-63
11
Todavia, nessa seara é que não se pode ressarcir aquilo que não foi conhecido como
direito da Recorrente.
Portanto, não houve enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, porque não houve
reconhecimento de crédito ressarcível NUM OUTRO PROCESSO.
Carece de direito a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso aviado, rejeitando a preliminar suscitada e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 140
DF CARF MF
Original